Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-02.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000398-02.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANUZIA GOMES DA SILVA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s):JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. REDUÇÃO E SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em face do Município de Teofilândia, visando à anulação do Decreto nº 055/2017, que suspendeu o pagamento de gratificações de regência de classe e reduziu em 50% a gratificação de atividades complementares, além do pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, declarando a nulidade do Decreto, condenando o Município ao pagamento das verbas suprimidas e rejeitando o pleito de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a supressão e redução das gratificações enseja o direito à indenização por danos morais; (ii) determinar a majoração dos honorários advocatícios, conforme pleito do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão em torno da indenização por danos morais depende da comprovação de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorre no caso, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem danos extrapatrimoniais à autora, como a violação de sua honra, imagem ou vida privada. A redução temporária dos vencimentos, embora incômoda, não configura, por si só, dano moral. 4. A sentença reconhece a ilegalidade do Decreto nº 055/2017, garantindo à autora o recebimento das verbas suprimidas, com a reversão das consequências financeiras do ato administrativo, o que afasta o argumento de dano moral. 5. Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2º e § 3º do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. A majoração para 20%, conforme pleiteado pelo réu, é inaplicável, sendo mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme fixado pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A supressão e redução de gratificações por ato administrativo ilegal não enseja, automaticamente, indenização por danos morais, devendo haver prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade. 2. Os honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, devem ser fixados conforme os parâmetros do artigo 85, § 2º e § 3º do CPC, não cabendo majoração arbitrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 3º; art. 373, I; art. 485, IV e VI; art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 05860249720168050001, Rel. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 14/12/2021; TJ-BA, REEX nº 00068696920108050274, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000398-02.2017.8.05.0258, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, VANUZIA GOMES DA SILVA e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU, nos termos do voto condutor.